Tribunal: TJDFT
Processo: 0725147-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725147-46.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: RODOGESTÃO CONSÓRCIO AGRAVADA: XTRATEGIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RODOGESTÃO CONSÓRCIO contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 63786682 para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Por outro lado, indefiro o pedido de publicação em relação à sociedade de advogados, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004